Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Falsificação de documento público. Testemunha que firmou ANPP. Prova. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de falsificação de documento público, por ter confeccionado diplomas de graduação e históricos escolares falsos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se se aplica, por analogia, a vedação do art. 4o, § 4o, I, e § 16, III, da L. 12.850/13 ao acordo de não persecução penal; e (ii) se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. A vedação prevista no art. 4o, § 16, III, da Lei n. 12.850/13, que trata da colaboração premiada, não se aplica ao ANPP, inexistindo qualquer impedimento legal ao uso do depoimento prestado por testemunha beneficiada por acordo de não persecução penal, por fatos conexos, para fundamentar condenação.
4. As declarações da testemunha, corroboradas pela prova documental - declaração da Universidade Católica de Brasília, atestando a inexistência de registros acadêmicos quanto aquele que apresentou o diploma e a divergência entre os documentos apresentados e os modelos oficiais -, são provas suficientes para condenação.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 297; CPP, art. 28-A, L. 12.850/13, arts. 3o-A, 4o, §§ 4o e 16.